Tribunal: TJDFT
Processo: 0732040-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732040-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WAEGA PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DONA DE CASA S/A DESPACHO Retifique a Secretaria a classe processual para Agravo Interno. Após, à agravada para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora